Tribunal: TJES
Processo: 5003929-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TRANS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003929-94.2018.8.08.0011

EMBTE
:
TRANS VITORIA LTDA - ME

EMBD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ORIENTAÇÕES DO CNJ E TEMA 1.184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por TRANS VITÓRIA LTDA – ME contra acórdão que deu provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto às orientações do Conselho Nacional de Justiça e ao Tema 1.184 do STF; (ii) se o recurso tem por objetivo rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão abordou de maneira adequada as disposições do Tema 1.184 do STF, determinando o retorno dos autos à origem para que a Fazenda Municipal adotasse as medidas previstas no item 3 do precedente compulsório.

A Resolução 547/2024 do CNJ é inaplicável ao caso, pois não houve paralisação processual por mais de um ano e o exequente movimentou o processo conforme as determinações judiciais.

A extinção de ofício da execução fiscal foi considerada indevida, com base no art. 150, §6º da CF, no art. 172 do CTN e na Súmula 452 do STJ, plano jurisdicional que prevalece sobre as orientações e diretrizes administrativas do CNJ.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, servindo apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Não há obrigação de o magistrado abordar todos os argumentos levantados, desde que fundamente sua decisão sob prisma diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A aplicação de orientações administrativas, como resoluções do CNJ, está condicionada à compatibilidade com o caso concreto e à prevalência de normas e súmulas de instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003929-94.2018.8.08.0011

EMBTE
:
TRANS VITORIA LTDA - ME

EMBD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por
TRANS VITORIA LTDA – ME
,
eis que inconformada com os termos do acórdão de Id nº 8788102, que deu provimento a Apelação manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

ora embargado,
para anular a sentença
e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Nas suas razões (Id nº
8927186
), em apertada síntese, aduz
que houve omissão quanto as orientações do Conselho Nacional de Justiça,
bem como com relação
aos procedimentos a serem adotados diante do entendimento do Tema 1.184 do e. STF
e da Resolução 547/2024 do CNJ.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, para o fim de sanar as omissões apontadas, com a modificação do Acórdão e, com efeito, a extinção da Execução Fiscal.

Contudo, sem razão.

Isso porque, com relação ao Tema 1.184 do STF, assentou-se no acórdão recorrido que,
considerando a judicialização do crédito fiscal,
deveriam os autos retornar
à origem,
com imposição à
Fazenda Municipal
de
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório
1
.

No âmbito da
Resolução 547/2024 do CNJ,
ela é inaplicável ao caso, porquanto, em razão da objeção de executividade,
não houve
pesquisa
s
sobre a existência ou não de bens penhoráveis
em
nome do executado/embargante, bem como
não se
verific
ou
a paralisação de tramitação
por mais de um (01) ano
,
uma vez que
o
exequente movimentou o processo em consonância às determinações do juízo.

Não bastasse, definiu-se no acórdão recorrido que a extinção de ofício do feito violou o art.
150, §6º da Constituição Federal,
o
art.172 do CTN,
bem como a Súmula 452 do STJ,
plano de atuação e exegese jurisdicional que prevalece
sobre as orientações
e diretrizes administrativas
do CNJ.

Dest
art
e,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
“
[...].
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.